Tribunal: STF
Processo: SE 2289
Classe: SE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-18
Data de publicação: 1975-09-18

Ementa:
- SENTENÇA ESTRANGEIRA. O ARTIGO 89 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ESTABELECEU COMPETÊNCIA EXCLUSIVA - E, PORTANTO, ABSOLUTA - DO JUIZ BRASILEIRO PARA PROCEDER A INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS SITUADOS NO BRASIL, AINDA QUE O AUTOR DA HERANÇA SEJA ESTRANGEIRO, OU TENHA RESIDIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. POR ISSO, NÃO PODE SER HOMOLOGADA SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ ESTRANGEIRO EM INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS SITUADOS NO BRASIL, QUALQUER QUE SEJA A NACIONALIDADE, O DOMICÍLIO E A RESIDÊNCIA DO AUTOR DA HERANÇA.
DEFERE-SE, OU NÃO, A HOMOLOGAÇÃO EM FACE DA LEGISLAÇÃO NACIONAL - QUE, EM SE TRATANDO DE OMPETÊNCIA ABSOLUTA, É DE ORDEM PÚBLICA - VIGENTE AO TEMPO EM QUE SE DECIDE A ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA A SENTENÇA
ESTRANGEIRA, NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. 
HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA.